Tribunal: TCU
Processo: 004.868/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1579/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 004.868/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aloysio Lemos Ribeiro (XXX.655.847-XX); Bernardo Carvalho da Silva (XXX.565.641-XX); Daniel Braz Pereira (XXX.469.317-XX); Douglas Santos Chaves (XXX.468.957-XX); Gabriel Araujo dos Santos (XXX.063.687-XX); Higor Albuquerque Flor da Silva (XXX.159.457-XX); Jefferson Mendonca Sales Junior (XXX.483.371-XX); Leonardo Carneiro do Carmo (XXX.466.429-XX); Luiz Felipe Correa da Silva dos Santos (XXX.464.157-XX); Thalyson da Silva Santos (XXX.245.907-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.